Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-81.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000430-81.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZENE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO SIMPLES DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de férias, sob o fundamento de que o município apresentou fichas financeiras comprovando a quitação, as quais não teriam sido impugnadas pela autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas; (ii) saber se é aplicável o pagamento das férias em dobro (art. 137 da CLT) ao servidor estatutário; (iii) saber se o atraso ou não pagamento de verbas salariais gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Cabe ao ente público o ônus de provar fato extintivo do direito do autor (pagamento), nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, não há comprovantes de pagamento nos autos e o município confessou, em contestação, a ausência de quitação por contenção de despesas. 4. A relação entre a servidora e o município é jurídico-administrativa (estatutária). Inexistindo lei municipal específica autorizando a dobra de férias, o pagamento deve ser feito de forma simples, acrescido do terço constitucional, sendo inaplicável o artigo 137 da CLT. 5. O inadimplemento de verbas salariais, por si só, situa-se na esfera patrimonial e não gera automaticamente dano moral, salvo demonstração de situação excepcional que viole a dignidade do servidor, o que não restou comprovado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É dever do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas pelo servidor, sob pena de condenação, mormente quando há confissão de inadimplemento. 2. Ao servidor estatutário é devido o pagamento de férias não gozadas de forma simples, acrescida do terço constitucional, salvo existência de lei local prevendo o pagamento em dobro." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; CLT, art. 137. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0000430-81.2015.8.05.0075, em que figura como recorrente ELIZENE PEREIRA DOS SANTOS, e como recorrido MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.